Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026642-64.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO PROPORCIONAL NA RESCISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de descontos efetuados a título de férias coletivas na rescisão contratual. A recorrente alega que, embora a legislação estadual preveja o direito a 45 dias de férias anuais (30 dias ao final do ano e 15 dias entre as etapas letivas), sofreu descontos indevidos referentes aos 15 dias de férias coletivas, requerendo a devolução dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do desconto, pelo Estado de Mato Grosso, dos 15 dias de férias coletivas usufruídos pela professora temporária antes de completado o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao gozo integral das férias de 45 dias, previsto na legislação estadual, exige o cumprimento de 12 meses de efetivo exercício, conforme os artigos 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020.
4. A autora, contratada em março de 2023 e desligada em dezembro do mesmo ano, não completou o período aquisitivo necessário para o direito integral às férias.
5. Durante o vínculo, a servidora usufruiu antecipadamente 15 dias de férias coletivas no primeiro semestre letivo, mesmo sem completar o período aquisitivo.
6. No momento da rescisão, o Estado indenizou proporcionalmente as férias devidas pelo período efetivamente trabalhado, descontando os 15 dias já usufruídos, conforme determina o art. 44-A da LC no 320/2008, com redação dada pela LC no 534/2014, e o art. 6o, §3o, do Decreto Estadual no 656/2020.
7. O desconto realizado visa evitar o pagamento em duplicidade e assegurar a proporcionalidade, prevenindo o enriquecimento sem causa da servidora.
8. A jurisprudência da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas de professores temporários com período aquisitivo incompleto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: O Estado pode descontar, na rescisão contratual de professor temporário, os 15 dias de férias coletivas usufruídos antes da aquisição do direito, a fim de assegurar a proporcionalidade e evitar pagamento em duplicidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 320/2008, art. 44-A (com redação dada pela LC no 534/2014); Decreto Estadual/MT no 656/2020, arts. 6o, §3o, 29 e 36; CPC/2015, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026642-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 969.600.601-25 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025